Tribunal: TJBA
Processo: 8000282-51.2018.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000282-51.2018.8.05.0196

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FERNANDO DE JESUS

Advogado(s)
:
KARINA OLIVEIRA NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE FILADELFIA

Advogado(s)
:
NEY GUTEMBERG MAIA COSTA BONFIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SECRETÁRIO MUNICIPAL. PLEITO PARA PERCEPÇÃO DE FÉRIAS E 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO PROPORCIONAIS E INTEGRAIS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PREVISÃO DO PAGAMENTO DAS REFERIDAS VERBAS EM LEI LOCAL. MUNICÍPIO DE FILADÉLFIA QUE NÃO POSSUIA PREVISÃO ESPECÍFICA QUANDO DA EXONERAÇÃO DO AUTOR. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000282-51.2018.8.05.0196
, em que figuram como apelante FERNANDO DE JESUS e como apelado MUNICIPIO DE FILADÉLFIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.